Tribunal: STF
Processo: ARE 1366218
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-10-14
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
Ementa: agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Ação civil pública. Contas públicas recebedoras de verbas federais. Pretensão de fornecimento de informações pela entidade bancária a órgãos públicos que não o parquet. Ilegitimidade ativa do ministério público federal reconhecida na origem. Art. 18 do CPC. Ausência de norma jurídica autorizadora da legitimação extraordinária. Art. 129, inc. IX, da CRFB. Reexame de matéria infraconstitucional e de fatos e provas: impossibilidade no campo extraordinário. Óbice do enunciado nº 279 da súmula do STF.



    I. Caso em exame



    1. Trata-se, na origem, de ação civil pública movida pelo Ministério Público Federal contra entidade bancária privada com o objetivo de a compelir a fornecer as informações eventualmente requisitadas por entidades federais outras — TCU, CGU e Denasus, quando concernentes a contas bancárias destinadas ao recebimento exclusivo de verbas públicas federais. 



    II. Razões de decidir



    2. Nos termos do art. 18 do Código Processual Civil, “ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico”. À ausência de norma jurídica autorizadora da atuação do Parquet, na espécie, carece-lhe legitimidade ativa. 



    3. A legitimação ampla conferida ao Ministério Público na primeira parte do art. 129, inc. IX, da CRFB — “exercer outras funções que lhe forem conferidas, desde que compatíveis com sua finalidade” — foi excepcionada, expressamente, pela parte final do mesmo dispositivo: “sendo-lhe vedada a representação judicial e a consultoria jurídica de entidades públicas”.



    4. À falta de norma jurídica autorizadora da atuação do Parquet na específica situação dos autos, não merece reparos a decisão agravada.



    III. Dispositivo



    5. Agravo regimental ao qual se nega provimento.